Tribunal: TJSP
Processo: 1501489-76.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
res do crime de lesões corporais que se encontravam devidamente descritas na inicial acusatória. Inteligência do artigo 383 do Código de Processo Penal. MÉRITO. 1. Conjunto probatório suficiente a demonstrar a responsabilidade penal do apelante. Autoria e materialidade demonstradas. 2. Legítima defesa não configurada. Situação cujo ônus probatório recai sobre a defesa. De resto, as circunstâncias concretas do caso que demonstram que, ainda que a vítima tenha dado início às agressões, não houve moderação no emprego dos meios necessários a repelir a suposta agressão. Condenação mantida. 3. Pena que não comporta alteração. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 1501489-76.2021.8.26.0126; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Leve

Relator(a):

Laerte Marrone

Comarca:

Caraguatatuba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
Apelação. Sentença que desclassificou a imputação de roubo e condenou os acusados pela prática do crime de lesões corporais (de natureza leve). PRELIMINAR. 1. Alegação de nulidade por violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Não configuração. Elementares do crime de lesões corporais que se encontravam devidamente descritas na inicial acusatória. Inteligência do artigo 383 do

Ementa:
Apelação. Sentença que desclassificou a imputação de roubo e condenou os acusados pela prática do crime de lesões corporais (de natureza leve). PRELIMINAR. 1. Alegação de nulidade por violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Não configuração. Elementares do crime de lesões corporais que se encontravam devidamente descritas na inicial acusatória. Inteligência do artigo 383 do Código de Processo Penal. MÉRITO. 1. Conjunto probatório suficiente a demonstrar a responsabilidade penal do apelante. Autoria e materialidade demonstradas. 2. Legítima defesa não configurada. Situação cujo ônus probatório recai sobre a defesa. De resto, as circunstâncias concretas do caso que demonstram que, ainda que a vítima tenha dado início às agressões, não houve moderação no emprego dos meios necessários a repelir a suposta agressão. Condenação mantida. 3. Pena que não comporta alteração. Recurso improvido.